Tribunal: TJDFT
Processo: 0717637-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717637-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS GUILHERME TEIXEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Guilherme Teixeira dos Santos em face de ato da lavra do MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de anulatória de ato administrativo, indeferiu a antecipação de tutela de urgência a fim de determinar a realização de novo teste psicológico e, caso aprovado, a sua participação nas demais etapas do certame, com a realização do curso de formação. O agravante requereu a desistência do recurso, por meio da petição de ID no 46792894. Dessa forma, acolho o pedido de desistência formulado, conforme o disposto no art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 18 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator